Tribunal: TJDFT
Processo: 0727246-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727246-46.2023.8.07.0003 APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: CARLOS HUMBERTO DE JESUS DECISÃO Desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença - CPC 485 § 5o. Portanto, conheço do pedido (id 55191520) como sendo de desistência do recurso (CPC 998). Posto isso, não conheço do apelo. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 31/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator